Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713823-80.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, QUELIA PALACIO HARTWIG D E S P A C H O Vistos, etc. Em 02/07/2020, consta nos autos certidão de Intimação das partes (ID 17381016) acerca da inclusão do processo na 26a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 29/07 até 05/08). Por meio da petição de ID 19946198, PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA requesta pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral. Pleito este que foi deferido, por ocasião do despacho de ID 17963250, no qual determinou a inclusão do processo na pauta de julgamento presencial, alertando ainda que o pedido de sustentação oral segue o regramento previsto no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. A ver o comando normativo mencionado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. §1o As sessões de julgamento presencial por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §2o O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no PJe durante a sessão de julgamento presencial por videoconferência. §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. §4o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. §5o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral. §6o Após o imediato julgamento, o Defensor Público, o Procurador do Distrito Federal ou Advogado, que não participar de ato subsequente, deixará a sala virtual, podendo a secretaria do órgão, por ordem do presidente da sessão, promover a desconexão. §7o Aos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados é assegurada a possibilidade de suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato. §8o Eventuais pedidos de vista formulados por Magistrados durante a sessão de julgamento por videoconferência implicarão na retirada do processo de pauta para a inclusão em sessão subsequente, dispensada nova intimação das partes, dos Advogados, dos Defensores Públicos, dos Procuradores do Distrito Federal e dos membros do Ministério Público. (grifo nosso) Deu-se nova publicação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento presencial por videoconferência (IDs 18066977 e 17980948), inclusive com pedido de sustentação oral da REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, com o respectivo deferimento (IDs 18434778 e 18445050). Somente no dia 10/08/2020, a PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA requereu o pedido de sustentação oral com relação à sessão marcada para hoje, 12/08/2020, não observando, portanto, o prazo estipulado no § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52. Embora requerido em momento pretérito – a saber: concomitante ao pedido de retirada de pauta virtual – caberia a parte interessada, a teor do disposto no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, ter novamente peticionado, considerando o prazo em relação à sessão na qual o processo será julgado, ou seja, na 15a Sessão Ordinária por Vídeo Conferência da 6a Turma Cível deste Tribunal. À vista do exposto, mantenho o indeferimento já tratado no despacho de ID 18522251, mormente por decorrência dos fatos certificados nos autos (ID 18520805). Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator